Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DO CELULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, quando a condenação encontra-se embasada na confissão extrajudicial e judicial do acusado, o qual foi flagrado, instantes após o delito, ainda na posse da arma de fogo usada para ameaçar a vítima e do celular subtraído, além das versões coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e a menoridade relativa, a pena se manteve inalterada, tendo em vista o enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Comprovado o emprego de arma de fogo tanto pela palavra da vítima e confissão do acusado como pela apreensão do artefato bélico, correta a elevação da pena no patamar legal 2/3 (dois terços).
5. Não havendo comprovação da propriedade do objeto requerido e se referindo a nota fiscal a equipamento, em tese, diverso daquele apreendido na posse do acusado, não há falar em restituição.
6. Tendo em vista que foi estabelecido na sentença que os bens apreendidos seriam declarados perdidos em favor da União, caso não fossem requeridos no prazo de 90 (noventa dias) após o trânsito em julgado da decisão, basta ao terceiro reivindicar na primeira instância a restituição do telefone celular em questão, comprovando, adequadamente, a sua propriedade.
7. Recurso desprovido.